Tribunal: TCU
Processo: 023.716/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7415/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.716/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Furushima Akiyoshi (XXX.184.798-XX); Diego Leal Costa (XXX.051.458-XX); Edilson Kaspchak (XXX.867.919-XX); Eliseu Naline Shumiski (XXX.058.238-XX); Emil Aparecido Basso (XXX.682.148-XX); Eron Lucas Matos Senoski (XXX.416.938-XX); Jose Rinaldo Barbosa (XXX.494.268-XX); Oseias de Moraes e Silva (XXX.011.848-XX); Roger de Lima Monteiro (XXX.768.808-XX); Victor Aparecido Pellicci (XXX.379.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.